Tribunal: TJMT
Processo: 0002208-41.2011.8.11.0049
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002208-41.2011.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE ELSON BATISTA DA SILVA - CPF: 026.954.131-49 (EMBARGADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), EUDES FURTUNATO NETO - CPF: 301.864.631-20 (EMBARGANTE), Tatiano De Castro E Silva registrado(a) civilmente como TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELSON BATISTA DA SILVA (EMBARGADO), ELSON BATISTA DA SILVA - CPF: 026.954.131-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 0002208-41.2011.8.11.0049

EMBARGANTE:
EUDES FURTUNATO NETO.

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE ELSON BATISTA DA SILVA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À USUCAPIÃO, PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO COM INTUITO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Eudes Furtunato Neto contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por benfeitorias, alegando omissão quanto a (i) possibilidade de usucapião extraordinária; (ii) presunção de quitação contratual; e (iii) ausência de impugnação à alegação de pagamento integral.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à alegação de usucapião extraordinária baseada na transmutação da posse e no rompimento do vínculo obrigacional; (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação das presunções legais dos arts. 374, III, e 375 do CPC para presumir a quitação do contrato; e (iii) saber se a ausência de impugnação autoriza o reconhecimento da quitação por aplicação do art. 350 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado rejeitou a possibilidade de usucapião com base na manutenção do vínculo obrigacional e na precariedade da posse, ainda que sem citação literal do art. 1.238, § único, do CC, inexistindo omissão.

4. A inexistência de prova do pagamento das parcelas contratuais impõe o afastamento da presunção de quitação integral, sendo inaplicáveis os arts. 374, III, e 375 do CPC, cuja incidência demanda circunstâncias não presentes no caso.

5. O acórdão apreciou de forma clara o conjunto probatório e afastou a alegação de quitação, não se caracterizando a presunção prevista no art. 350 do CPC.

6. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando os fundamentos adotados são suficientes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

7. O recurso revela-se instrumento de rediscussão da matéria, o que se mostra incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, autorizando o seu rejeitamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão na decisão que, ainda que não cite expressamente os dispositivos legais invocados, fundamenta de forma clara e suficiente a rejeição das teses suscitadas. 2. A utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão é incabível, por desvirtuar a finalidade do recurso prevista no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 350, 374, III, 375 e 489, § 1º, IV; CC, art. 1.238, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl na AR 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 0002208-41.2011.8.11.0049

EMBARGANTE:
EUDES FURTUNATO NETO.

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE ELSON BATISTA DA SILVA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EUDES FURTUNATO NETO
contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0002208-41.2011.8.11.0049, que negou provimento ao

referido apelo, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. POSSE PRECÁRIA. USUCAPIÃO INVIÁVEL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A rejeição de prova pericial na fase de conhecimento não configura cerceamento de defesa quando a matéria será objeto de apuração em liquidação de sentença.

O inadimplemento contratual autoriza a resolução do contrato e a reintegração da posse ao vendedor.

A posse derivada de contrato de compra e venda é precária e impede o reconhecimento de usucapião enquanto subsistir o vínculo obrigacional.

A indenização por benfeitorias depende de prova específica, podendo ser apurada na fase de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 398, 406, 475, 1.219, 1.220 e 1.255; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1353706/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.11.2013; STJ, REsp 1310059/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26.05.2015.”

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em três omissões: (i
) deixou de enfrentar tese recursal sobre a usucapião extraordinária prevista no art. 1.238, §º, parte final, do Código Civil, alegando transmutacão da posse e rompimento do vínculo obrigacional; (ii) omitiu-se quanto à possibilidade de presumir-se a quitação integral do contrato, com base nos arts. 374, III e 375 do CPC, diante da conduta do embargado; e (iii) não se manifestou sobre a alegação de que a quitação deveria ser considerada incontroversa por ausência de impugnação, nos termos do art. 350 do CPC.

Requereu, ainda, o prequestionamento dos referidos dispositivos legais.

Contrarrazões foram apresentadas pelo embargado, arguindo a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, bem como que o recurso ostenta caráter meramente protelatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em apreço, observa-se que o acórdão embargado examinou com profundidade as questões controvertidas. No que tange à alegada omissão quanto à usucapião extraordinária (art. 1.238, §º, CC), ainda que não tenha sido mencionado expressamente tal dispositivo legal, a fundamentação do voto deixou claro que a posse exercida era precária, oriunda de contrato de compromisso de compra e venda, sem rompimento do vínculo obrigacional, o que inviabiliza a usucapião, seja ordinária ou extraordinária, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Quanto à presunção de quitação integral do contrato, a decisão impugnada expressamente assentou que não houve comprovação do pagamento das duas últimas parcelas pactuadas, e que o inadimplemento restou evidenciado.

O art. 374, III, do CPC, invocado pelo embargante, trata de fatos notórios, incontroversos ou que estejam em consonância com as regras de experiência comum, o que não é o caso. Da mesma forma, a aplicação do art. 375 do CPC, que autoriza a utilização de regras de experiência comum, não exime a parte do ônus probatório quanto ao pagamento de obrigações contratuais.

Alegação de quitação incontroversa por falta de impugnação também não merece acolhimento, pois o acórdão apreciou o conjunto fático-probatório e entendeu que não restou caracterizada a quitação integral, não se aplicando, portanto, a presunção legal do art. 350 do CPC.

Assim, as matérias suscitadas foram suficientemente enfrentadas, com fundamentos idôneos, não se caracterizando as omissões alegadas. A simples ausência de menção expressa aos dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que a fundamentação seja suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Além disso, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025